Tribunal: TJMT
Processo: 1012718-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1012718-68.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RODRIGO RIBEIRO VERÃO
RECORRIDO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODRIGO RIBEIRO VERÃO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 27589454):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO - ATRASO NA DEMORA DA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – A contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação do devedor não retroagisse para afastar a prescrição.
II – Admitir o contrário, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, seria impor enorme obstáculo para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva.” (AI 1012718-68.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020).
Alega violação ao artigo 219 do CPC/73 e divergência jurisprudencial, uma vez que a pretensão executiva foi atingida pela prescrição.
Recurso tempestivo (ID 34552965).
Contrarrazões (ID 37348469).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de Recursos Repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 219 do CPC/73, o Recorrente defende que a pretensão executiva foi atingida pela prescrição, posto que a parte autora/recorrida não se desincumbiu das providências para efetivar a citação do Recorrente em tempo hábil, nos moldes do que estabelecia o CPC à época.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O cerne do presente recurso é examinar a prejudicial de mérito, atinente à prescrição da pretensão executiva, arguida pela parte executada, ora agravante. Segundo a agravante, a prescrição em exame, não se deu em razão do descumprimento do prazo material previsto no artigo 206, § 5o, do Código Civil de 2002, mas sim, do não atendimento da norma processual vigente à época, mais precisamente os incisos do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973 (...) o agravante defende que a exequente, ora recorrida, não adotou providências para que a citação fosse concretizada no prazo de dez dias (§ 1o), bem como na prorrogação do prazo por máximo noventa dias (§ 3o), tendo, portanto, não interrompido a prescrição, a fim de que os efeitos da interrupção da prescrição retroagissem à data da propositura da ação, a qual foi distribuída no dia 01.09.2008.
Ocorre que, ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor não retroagisse para afastar a prescrição.
Mais precisamente, infere-se dos autos que, o despacho para a intimação do autor se deu no dia 22.09.2008, sendo a parte executada citada no dia 15.08.2019, após a ter tomado ciência do arresto on-line realizado em suas contas bancárias.
Em que pese o texto da lei à época dispor acerca da não interrupção da contagem do prazo prescricional, após o prazo de 90 (noventa) dias da prorrogação da decisão que determinou a citação, certo é que, a providência dada à parte autora é no sentido de providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte no prazo assinado.”(ID 27589451)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI